Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710631-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: JUCIVAN MOTA OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Top Life Taguatinga I - Miami Beach - contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0717541-80.2021.8.07.0007, acolheu a impugnação e desconstituiu o bloqueio dos ativos financeiros do Executado. Antes do julgamento do mérito do recurso, o Agravante requereu a desistência do recurso, em razão da perda do seu objeto (Id. 37758651). A petição está subscrita pela sua patrona, que detém poderes para a prática do ato (Id. 34186172 e Id. 34186173). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência Id. 37758649, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil1, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT2. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora